Tribunal: STJ
Processo: 0032392-56.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214493 - RJ (2022
/0298679-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RONY
ADVOGADO
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
EMBARGADO
: CARMINO JOSE DE LUCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELLE DE LUCA SOUSA FURTADO
OUTRO NOME
: DANIELLE DE LUCA
ADVOGADO
: DEMÉTRIO TADEU DE SOUSA FURTADO - RJ147530
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 76a0257b-5201-4d65-80c1-0f7b865243f3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214493 - RJ (2022
/0298679-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RONY
ADVOGADO
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
EMBARGADO
: CARMINO JOSE DE LUCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELLE DE LUCA SOUSA FURTADO
OUTRO NOME
: DANIELLE DE LUCA
ADVOGADO
: DEMÉTRIO TADEU DE SOUSA FURTADO - RJ147530
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO
EDIFICIO RONY ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. AFASTAMENTO. RECALCITRÂNCIA
DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do recurso
especial, porquanto carecem de prequestionamento e configuram indevida
inovação recursal, o que impossibilita o exame no Superior Tribunal de
Justiça.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
3. O exame do cabimento e do valor da multa cominatória, em recurso
especial, é possível apenas em casos excepcionais, diante da manifesta
exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da
medida, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável diante do
contexto da ação, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente
do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a
determinação judicial, não enseja a sua redução.
5. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49246017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: 94099c29-4f36-46c6-90f4-89ebaef19b24

6. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 584).

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso pois
desconsiderou o argumento de que é possível a revisão do valor da multa cominatória
a qualquer tempo quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que afasta a aplicação da Súmula no 7/STJ.
Aduz, ainda, omissão a respeito dos honorários de sucumbência.
Impugnação às e-STJ fls. 602/613.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Eis, por oportuno, o excerto do referido julgado:

"(...)
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, a agravante defendeu que as
astreintes foram fixadas no valor excessivo de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais), devendo ser reduzida, e a necessidade de fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o benefício econômico auferido.
A Corte local reduziu a multa cominatória anteriormente imposta,
aos seguintes fundamentos:

'(...)
Em realidade o que ocorre é que o Condomínio
recorrente descumpriu a sentença, o que culminou com a
execução forçada e, consequentemente, a penhora de bens
e valores. Com a demora no pagamento do quantum
exequendo, por óbvio, incidem juros de mora e atualização
monetária, eternizando a execução. Vale pontuar que a
multa diária não está mais sendo contabilizada,
porquanto restou fixada em valor certo quando da
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O
valor apenas se avoluma em razão da inadimplência do
executado.
Registre-se que a execução já dura mais de 20
(vinte) anos, não se mostrando minimamente razoável
extinguir a execução porque o seu valor se avolumou
diante da inadimplência do recorrente.
(...)
Considerando-se que no caso concreto o valor
remanescente chega a R$ 7.228.108,31 (sete milhões duzentos e
vinte e oito mil cento e oito reais e trinta e um centavos), resta
evidente tratar-se de valor excessivo, quiçá impagável, mormente
em se tratando de Condomínio pequeno, um prédio com apenas
quatro andares e 50 (cinquenta) unidades, situado no Méier.
Impende sopesar ainda que a parte agravada já
amealhou para si valores substanciais no curso da execução,
referente a diversas penhoras realizadas, inclusive de uma outra
cobertura no condomínio executado.
De outro giro, a redução não deve ser encarada como
prêmio ao devedor, mas sim um incentivo para que se busque
uma solução definitiva para a questão dos autos, eis que, se não
houver um compromisso para o adimplemento total, em alguns
anos o valor novamente se avolumará em cifras impagáveis.
Documento eletrônico VDA49246017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: 94099c29-4f36-46c6-90f4-89ebaef19b24

Assim entendo por razoável a fixação das
astreintes em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais),
valor
proporcional
e
razoável,
que
não
evidencia
enriquecimento sem causa da parte autora e nem premia a
' (fls. 88
recalcitrância do réu no cumprimento do julgado
/90, e-STJ - grifou-se).

De início, é inviável o exame da questão a respeito dos
honorários
de
sucumbência
porquanto
carece
do
devido
, visto
prequestionamento e patente a ocorrência de inovação recursal
que somente foi suscitada nas razões do apelo nobre, não tendo sido objeto
de debate nas instâncias ordinárias.
(...)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
'(...) o prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se
(AgRg no REsp 1.505.392/PE, Rel.
trate de matéria de ordem pública
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
).
6/11/2015
(...)
A respeito das astreintes, respeitadas as circunstâncias
fático-probatórias delineadas no acórdão, é inviável o afastamento
.
da aplicação do óbice da Súmula no 7 /STJ
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a
verificação do cabimento e do valor da multa cominatória, em recurso
especial, é possível apenas em casos excepcionalíssimos, diante da
manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de
cumprimento da medida.
Tal circunstância não se verifica no caso dos autos, visto que
houve descumprimento da decisão judicial, cuja execução tem perdurado por
mais de 20 (vinte) anos, e a multa, que foi definida em valor fixo, somente
aumenta em virtude da inadimplência do agravante.
Verificado que a multa diária foi estipulada em valor
razoável diante do contexto da ação, a eventual obtenção de valor
total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia
.
da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução
(...)
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno" (e-STJ fls. 585
/589 - grifou-se).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: 94099c29-4f36-46c6-90f4-89ebaef19b24

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.214.493 / RJ
Número Registro: 2022/0298679-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00323925620218190000
00373717419928190001
373717419928190001
202224508782
2143340394802 323925620218190000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMINO JOSE DE LUCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELLE DE LUCA SOUSA FURTADO
OUTRO
NOME
: DANIELLE DE LUCA
ADVOGADOS : DEMÉTRIO TADEU DE SOUSA FURTADO - RJ147530
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO RONY
ADVOGADO
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
AGRAVADO
: CARMINO JOSE DE LUCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELLE DE LUCA SOUSA FURTADO
OUTRO
NOME
: DANIELLE DE LUCA
ADVOGADOS : DEMÉTRIO TADEU DE SOUSA FURTADO - RJ147530
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RONY
Documento eletrônico VDA50097886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: eab55791-93b4-4df4-8ea5-ce1f61854b8c

ADVOGADO
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO RONY
ADVOGADO
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
EMBARGADO : CARMINO JOSE DE LUCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELLE DE LUCA SOUSA FURTADO
OUTRO NOME : DANIELLE DE LUCA
ADVOGADO
: DEMÉTRIO TADEU DE SOUSA FURTADO - RJ147530
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: eab55791-93b4-4df4-8ea5-ce1f61854b8c